Tribunal: STF
Processo: HC 67822
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-03
Data de publicação: 1990-04-03

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. REJEIÇÃO, NO TRIBUNAL A QUO, DAS MESMAS ALEGAÇÕES
EM SEDE DE APELAÇÃO E REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO STF.
'LATROCINIO' (ART. 157, PAR. 3.). O 'HABEAS CORPUS' NÃO E MEIO
ADEQUADO PARA DISCUTIR AFIRMAÇÃO DE INOCENCIA DO RÉU, MORMENTE
QUANDO OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS SÃO-LHE, TODOS,
DESFAVORAVEIS. PACIENTE QUE, CONTRARIAMENTE AO NOTICIADO, TEVE
ASSISTENCIA DE CURADOR NA FASE POLICIAL POR SER MENOR DE 21 ANOS.
PENA FIXADA NO 'MINIMO LEGAL', O QUE IMPOSSIBILITA QUALQUER REDUÇÃO
PELA ATENUANTE DA MENORIDADE. ORDEM DENEGADA.